Tribunal: CARF
Processo: 10380.006502/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006502/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.829 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
SEVERINO RAMOS MATIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Trata-se de crédito tributário constituído em face do contribuinte acima
qualificado, formalizado através de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física, relativo ao ano-calendário 2004, exercício
2005, o que implicou saldo de imposto a pagar de acordo com o quadro abaixo:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
VALORES
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006502/2008-36
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.829 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006502/2008-36

IRPF REF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
3.399,93
MULTA DE OFÍCIO
2.549,94
JUROS DE MORA
1.122,99
GLOSA DE IRRF
312,27
MULTA DE MORA
62,45
JUROS DE MORA
103,14
TOTAL DO CRÉDITO APURADO
7.550,72
Conforme Descrição dos fatos:
a) da confrontação entre rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
declarados com aqueles informados pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF, constatou-se a seguinte omissão:
FONTE
PAGADORA
RENDIMENT
O (DIRF)
RENDIMENT
O
(DECLARAD
O)
RENDIMENT
O
(OMITIDO)
IRRF
(DIRF)
IRRF
(DECLARAD
O)
IRRF
S/OMISSÃ
O
CAIXA DE
PREVIDÊNCI
A DOS
FUNCIONÁRI
OS DO
BANCO DO
NORDESTE
99.030,74
86.667,34
12.363,40
14.305,8
6
14.618,13
0,00
TOTAL
99.030,74
86.667,34
12.363,40
14.305,8
6
14.618,13
0,00
b) foi constatada a seguinte compensação indevida de IRRF:
FONTE PAGADORA
IRRF
(RETIDO)
IRRF
(DECLARADO)
IRRF
(GLOSADO)
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO NORDESTE
14.305,86
14.618,13
312,27
TOTAL
14.305,86
14.618,13
312,27
O sujeito passivo foi cientificado do presente crédito em 09/04/2008. Em
08/05/2008 apresentou defesa, alegando em síntese o que se segue:
a) anexa cópia dos rendimentos recebidos da CAPEF, em 2004, solicitando
observar o item 6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, no qual a fonte pagadora orienta
deduzir dos rendimentos recebidos os valores de R$ 6.069,34 (adiantamentos supl. Aposent.) e
R$ 5.689,34 (honorários advocatícios);
b) do exposto acima, os rendimentos recebidos seria R$ 101.452,50, sendo que
informou na DIRPF/2005 o valor de R$ 101.188,30, restando a informar apenas a diferença de
R$ 264,20;
Requer a dispensa da multa de ofício.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A omissão de rendimentos tributáveis pelo contribuinte, quando da elaboração da
Declaração de Ajuste Anual, rende ensejo à revisão da base de cálculo do tributo.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.829 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006502/2008-36

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Deve ser glosado o valor do imposto de renda retido na fonte quando não for provada a
sua retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.829 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006502/2008-36

Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos à
tributação.
Assim, conforme as DIRF apresentadas às e-fls. 22 fica claro que o
contribuinte auferiu renda da fonte pagadora apontada na notificação de lançamento e não
ofereceu-a a tributação, portanto, configurada a omissão de rendimentos.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.829 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006502/2008-36

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital